Tribunal: TJDFT
Processo: 0700379-30.2025.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CARÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença a qual indeferiu liminarmente a petição inicial de ação revisional de alimentos, sob fundamento de ausência de interesse de agir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o indeferimento liminar da petição inicial por ausência de interesse de agir, diante da não comprovação da alegada alteração na capacidade financeira do alimentante e do descumprimento da determinação de emenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão de alimentos exige demonstração de alteração na situação financeira do alimentante ou alimentado, nos termos do art. 1.699 do CC. 3.1. A petição inicial deve apresentar elementos mínimos que justifiquem a pretensão, sendo possível a determinação de emenda para complementação das informações, conforme art. 321 do CPC.
4. O juízo de origem oportunizou a emenda da inicial, mas o recorrente não apresentou os documentos solicitados nem esclareceu os fundamentos do pedido.
5. A ausência de cumprimento da determinação judicial e a inexistência de prova mínima da alegada hipossuficiência justificam o indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. 5.1. Jurisprudência: “(...) 1. A inércia da parte em promover a emenda acarreta o indeferimento da Petição Inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. (...)” (TJDFT, APC 07051691220208070015, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 28/4/2021).
6. A movimentação bancária e a existência de bens em nome do recorrente indicam capacidade financeira incompatível com a alegada miserabilidade, afastando a plausibilidade do pedido.
7. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de cumprimento da determinação de emenda à petição inicial autoriza o indeferimento liminar da ação revisional de alimentos. 2. A alegação de hipossuficiência deve ser acompanhada de prova mínima, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; CC, art. 1.699; CPC, arts. 6o, 17, 321, 330, 373, 485, 1.007, 99.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705844-31.2022.8.07.0006, Rel. Leila Arlanch, j. 04/10/2022. TJDFT, APC 0728058-15.2024.8.07.0016, Rel. Diva Lucy De Faria Pereira, j. 10/12/2024. TJDFT, APC 07178429520198070007, Rel. Eustáquio De Castro, j. 20/04/2021.